Tribunal: STF
Processo: ARE 1246059
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao recurso de apelação  interposto pelo ora recorrido para absolvê-lo, com fundamento no artigo 386, inciso II, do CPP e julgar prejudicado o apelo ministerial, mediante acórdão (eDOC 3, p. 35-43) assim ementado:
    “APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MANDADO DE BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DA OBTENÇÃO DA PROVA.
    1. A autorização judicial para busca e apreensão domiciliar exige um início de prova, ou indícios a justificá-la. Não bastam meras suspeitas, como as decorrentes de informações anônimas repassadas à polícia. Impõe-se, além disso, que das diligências de observação do local a autoridade policial extraia elementos indiciários concretos a justificar a restrição da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. Precedentes do STF. 
    2. No caso, consta das declarações dos agentes policiais a existência de denúncias anônimas dando conta da traficância, pelo acusado. Com base exclusivamente nisso, sem a realização de quaisquer outras diligências investigatórias, foi autorizada a busca domiciliar. Ausência de elementos concretos a justificar a busca. Ilicitude da prova reconhecida. Contaminação do restante do acervo probatório, por derivação. Absolvição decretada. 
    RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.” (eDOC 3, p. 35; gfrifos originais) 
    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/RS (eDOC 3, p. 50-56), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos IV e XI, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 3, p. 58-651-13).
    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu o RE, mas admitiu o REsp (eDOC 3, p. 87-93).
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 3, p. 99-103).
    O Relator, no STJ, não conheceu do REsp 1.841.369/RS, mediante decisão (eDOC 3, p. 136-139) transitada em julgado aos 18.11.2019 (certidão; eDOC 3, p. 146).
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar, visto que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesse sentido, destaco da decisão ora agravada:
    “(...)
    A respeito da alegação de negativa de vigência ao artigo 5°, incisos IV e XI, da Constituição da República, não se cuida de violação direta à norma constitucional, mas sim de ofensa reflexa decorrente da interpretação do artigo 240, § 1°, do Código de Processo Penal. Nessa linha, os seguintes julgados: 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INSIGNIFICÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo . A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (ARE 936125 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 02/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 20-09-2016 PUBLIC 21-09-2016)
    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI N° 12.322/2010) - MATÉRIA PENAL - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - RECURSO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato, ou de examinar matéria de caráter probatório.’ (ARE 959119 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 17/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 02-06-2016 PUBLIC 03-06- 2016)” (eDOC 3, p.92-93)
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros.
    Finalmente, porque em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, frise-se o contido no acórdão ora recorrido:
    “(...) 
    Do exame dos autos se verifica que a apreensão da droga ocorreu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão. Ocorre que não há nos autos elementos a justificar a autorização judicial de busca domiciliar, o que torna ilícita a obtenção da prova. 
    Com efeito, consta dos depoimentos dos policiais que realizaram o cumprimento do mandado de busca e apreensão, em ambas as fases de ausculta, que havia denúncias anônimas dando conta de que o réu estaria realizando a traficância. 
    Com base nesses informes anônimos, a autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão, o que foi deferido pelo juízo a quo. A representação pela expedição do mandado de busca e apreensão e a decisão deferitória da pretensão de busca não estão nos autos, constando apenas o mandado (fl. 13). 
    Pois bem. 
    O artigo 240, §1°, do Código de Processo Penal, exige, para deferimento do mandado de busca e apreensão, a existência de fundadas razões acerca da prática de crime pelo suspeito. É, pois, imprescindível a existência de indícios concretos da existência do crime e de sua autoria, a justificar a busca domiciliar. 
    A partir dessa previsão legal, a jurisprudência assentou-se no sentido de que tal medida acautelatória exige um início de prova, o que significa, como mínimo, indícios concretos a justificar-lhe. Não bastam meras suspeitas, como as decorrentes de informações anônimas repassadas à polícia. Impõe-se, além disso, que das diligências de observação do local a autoridade policial extraia elementos indiciários concretos a justificar a restrição da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. 
    Neste sentido, destaco precedente do Supremo Tribunal Federal, no qual restou assentado que informações anônimas não autorizam a formalização da investigação e, tampouco, a realização de atos investigatórios formais, como é o caso da busca domiciliar, in verbis: 
    E M E N T A: ‘HABEAS CORPUS’ - RECURSO ORDINÁRIO - MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL - DELAÇÃO ANÔNIMA - ADMISSIBILIDADE - CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DOS REQUISITOS LEGITIMADORES DE SEU ACOLHIMENTO - DOUTRINA - PRECEDENTES - PRETENDIDA DISCUSSÃO EM TORNO DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUMARISSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ - PRECEDENTES - RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. PERSECUÇÃO PENAL E DELAÇÃO ANÔNIMA - As autoridades públicas não podem iniciar qualquer medida de persecução (penal ou disciplinar), apoiando-se, unicamente, para tal fim, em peças apócrifas ou em escritos anônimos. É por essa razão que o escrito anônimo não autoriza, desde que isoladamente considerado, a imediata instauração de ‘persecutio criminis’. - Nada impede que o Poder Público, provocado por delação anônima ("disque -denúncia", p. ex.), adote medidas informais destinadas a apurar, previamente, em averiguação sumária, ‘com prudência e discrição’, a possível ocorrência de eventual situação de ilicitude penal, desde que o faça com o objetivo de conferir a verossimilhança dos fatos nela denunciados, em ordem a promover, então, em caso positivo, a formal instauração da "persecutio criminis", mantendo-se, assim, completa desvinculação desse procedimento estatal em relação às peças apócrifas. - Diligências prévias, promovidas por agentes policiais, reveladoras da preocupação da Polícia Judiciária em observar, com cautela e discrição, notadamente em matéria de produção probatória, as diretrizes jurisprudenciais estabelecidas, em tema de delação anônima, pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de justiça. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ - Reveste-se de plena legitimidade jurídico - constitucional a utilização, pelo Poder judiciário, da técnica da motivação ‘per relationem’, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes. INADMISSIBILIDADE DE EXAME DE MATÉRIA FÁTICO- -PROBATÓRIA EM SEDE DE ‘HABEAS CORPUS - O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes. (RHC 117988, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: MM. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-037 DIVULG 25-02-2015 PUBLIC 26-02-2015) 
    Como visto, diante de informações apócrifas, a autoridade policial deve realizar diligências preliminares orientadas a verificar a verossimilhança do seu teor. Somente com a confirmação da suspeita, resultante da obtenção de indícios concretos da prática do crime, é que estará autorizada a realização de atos formais de investigação. 
    Retornando ao caso concreto, não é possível extrair das declarações dos agentes policiais nenhum elemento concreto que justificasse a busca domiciliar, havendo apenas referências a informações anônimas. Sequer há referências a atos investigatórios, tais como campanas, filmagens, interceptações telefônicas, infiltrações policiais, enfim, nada além dos informes anônimos, os quais não bastam para justificar a autorização judicial de busca e apreensão. O expediente investigativo não foi juntado aos autos. 
    A toda evidência, não há nos autos embasamento válido e suficiente a sustentar a busca domiciliar, meio de obtenção de prova que, pela sua própria natureza, enseja uma grave restrição da garantia da inviolabilidade do domicílio. 
    Neste cenário, impõe-se reconhecer a invalidade da prova obtida, pela ilicitude da sua obtenção. E como consequência, nos termos do artigo 157, § 1°, do Código de Processo Penal, impõe-se declarar a ilicitude, por derivação, do restante do conjunto probatório, eis que integralmente produzido a partir dos resultados da busca domiciliar. 
    Como consequência, resulta impositiva a absolvição do acusado, por ausência de provas válidas da existência do fato.
    Prejudicado o recurso ministerial. 
    Voto, pois, por dar provimento ao apelo, ao efeito de absolver o acusado, com fundamento no artigo 386, II, do Código de Processo Penal, e julgar prejudicado o apelo ministerial.” (eDOC 3, p. 39-41) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente